Tribunal: TJSP
Processo: 1067336-71.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PREPARO – Gratuidade indeferida em grau recursal - Não recolhimento do preparo na oportunidade concedida – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067336-71.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
QUINTILIANO VIANA SILVA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067336-71.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 33.726
APEL.No: 1067336-71.2018.8.26.0002 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO PAULO FR SANTO AMARO 14a VARA CÍVEL
APTE. : JULIANA QUINTILIANO VIANA SILVA
APDA. :
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE BATISTA ALVES
PREPARO
Gratuidade indeferida em grau recursal - Não
recolhimento do preparo na oportunidade concedida Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 94/99, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, arcando a Autora com as verbas de sucumbência, arbitrados os
honorários em 10% do valor da causa (fls. 13, R$13.155,11).
Apela a Autora objetivando a inversão do julgado (fls. 100/130).
Contrarrazões às fls. 134/150.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A Apelante solicitou a gratuidade em sede recursal, benefício que foi
indeferido às fls. 170, após a concessão de oportunidade para demonstração da
hipossuficiência.
Quando indeferido o benefício, foi determinado o recolhimento do
preparo recursal.
A certidão de decurso de prazo declara que não foi atendida a
determinação (fls. 172).
Destarte, ante a inobservância da regra prevista no art. 1.007, do
Código de Processo Civil, de rigor o não conhecimento do recurso, porquanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067336-71.2018.8.26.0002 -Voto no
3
manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica